Tribunal: TJPA
Processo: 0800101-53.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800101-53.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELADO: ANA DE SOUSA VIEIRA, JOSINA COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PROGRESSÃO HORIZONTAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO, MAS REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de São Domingos do Araguaia em face de acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que reconheceu o direito de servidoras municipais à progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.244/2007, com pagamento retroativo das diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa ao reconhecer a progressão horizontal como automática, desconsiderando a exigência de avaliação de desempenho; (ii) verificar eventual omissão quanto à observância da cláusula de reserva de plenário para apreciação da alegada inconstitucionalidade do art. 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que fundamentou a distinção entre progressão horizontal e adicional por tempo de serviço, bem como a aplicação da avaliação de desempenho apenas no estágio probatório.
4. Não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007, afastando-se a necessidade de submissão à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97; STF, Súmula Vinculante nº 10).
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao simples prequestionamento de matéria, salvo para suprir vícios do julgado, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de São Domingos do Araguaia, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, ajuizada por Ana de Sousa Vieira e Josina Costa Silva, servidores públicos municipais, pleiteando a implementação do adicional por progressão horizontal previsto na Lei Municipal nº 1.244/2007, bem como o pagamento retroativo das parcelas correspondentes.

Inicialmente, observa-se que na origem os autores, servidores efetivos do Município, postularam o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal, acumulada com cobrança das diferenças remuneratórias, alegando tratar-se de direito adquirido que jamais fora implementado pela municipalidade, gerando, por conseguinte, prejuízos financeiros. O valor da causa foi fixado em R$ 15.412,86 (quinze mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e seis centavos).

Posteriormente, apresentada contestação pelo Município, foram suscitadas preliminares de inexistência de interesse processual, prescrição quinquenal das parcelas anteriores a fevereiro de 2017, bem como a inconstitucionalidade incidental do artigo 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007, ao argumento de que a cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço configuraria bis in idem.

O juízo de primeiro grau, em sentença, julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito à progressão horizontal, determinando a efetivação da evolução funcional, com efeitos financeiros retroativos respeitado o prazo prescricional de cinco anos, além da condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias, abrangendo reflexos em 13º salário, terço constitucional de férias, adicional noturno e outras vantagens, acrescidas de juros e correção monetária.

Irresignado, o Município interpôs Apelação Cível reiterando as preliminares de prescrição e ausência de preenchimento dos requisitos legais para a progressão, sobretudo a obrigatoriedade de avaliação de desempenho. No mérito, reafirmou a inconstitucionalidade do art. 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007 e alegou a impossibilidade de concessão do benefício em razão da vedação prevista na Lei Complementar nº 173/2020, impugnando ainda os cálculos apresentados.

O acórdão embargado, relatado por esta Desembargadora, negou provimento ao recurso, assentando que a progressão horizontal prevista na legislação municipal decorre exclusivamente do tempo de serviço, não sendo exigível avaliação periódica para servidores estabilizados, entendimento extraído do art. 34, §2º, da Lei Municipal nº 1.244/2007. Ademais, afastou a alegação de inconstitucionalidade do art. 34, invocando precedentes desta Corte, que reconhecem a distinção ontológica entre a progressão horizontal e o adicional por tempo de serviço, não configurando violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, tampouco bis in idem. Igualmente, consignou que a Lei Complementar Federal nº 173/2020 não obstaria o reconhecimento do direito, ante a exceção legal prevista para servidores da saúde.

Em seus Embargos de Declaração, o Município embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em erro de premissa e omissão ao presumir que a progressão horizontal seria automática, desconsiderando a necessidade de avaliação de desempenho como condição para a concessão do benefício, conforme previsão expressa no §2º do art. 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007. Sustenta, ainda, omissão relativa à ausência de observância da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 10 do STF, visto que a matéria constitucional referente à suposta inconstitucionalidade do artigo 34 não teria sido submetida ao órgão competente para apreciação. Assim, pugna pela correção dos supostos vícios, com o acolhimento dos embargos e eventual atribuição de efeitos modificativos ao acórdão, para que seja reconhecida a imprescindibilidade da avaliação de desempenho na progressão horizontal, bem como declarada a nulidade do julgamento por afronta à cláusula de reserva de plenário.

No tocante às preliminares, o Município embargante destaca a tempestividade do recurso e o cabimento dos embargos, reafirmando, por meio de sólida fundamentação doutrinária e jurisprudencial, o caráter instrumental dos Embargos de Declaração no aprimoramento da função jurisdicional, inclusive pleiteando a atribuição de efeitos infringentes, na hipótese de acolhimento das omissões e contradições apontadas.

No mérito, reitera que o erro de premissa reside na interpretação equivocada do art. 34, §2º, da Lei Municipal nº 1.244/2007, que exigiria avaliação de desempenho para concessão da progressão, e que a ausência de apreciação pelo plenário da alegada inconstitucionalidade configura vício insanável, atraindo a nulidade do julgamento.

Por fim, ao final de suas razões, o Município requer: (I) o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja reconhecido que a progressão funcional apenas pode ocorrer mediante avaliação de desempenho; (II) o reconhecimento da nulidade do acórdão por inobservância da cláusula de reserva de plenário e, consequentemente, a remessa da controvérsia constitucional ao órgão competente; e (III) a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reformar a decisão embargada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
In verbis
:

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - Corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de contradição quanto à suposta presunção de que a progressão horizontal seria automática, desconsiderando, a seu ver, a necessidade de avaliação de desempenho como condição para a concessão do benefício, conforme previsão expressa no §2º do art. 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007. Aponta ainda omissão relativa à ausência de observância da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que a matéria constitucional referente à suposta inconstitucionalidade do artigo 34 não teria sido submetida ao órgão competente para apreciação.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido:

“A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017.” (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Posteriormente, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e erro de premissa ao entender que a progressão horizontal seria automática, sem necessidade de avaliação de desempenho, e que teria havido omissão quanto à ausência de observância da cláusula de reserva de plenário na apreciação da alegação de inconstitucionalidade do art. 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007.

Todavia, no caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. O acórdão embargado analisou detidamente a legislação municipal e assentou, com base nos arts. 24, 25, 34 e 39 da Lei Municipal nº 1.244/2007, que a progressão horizontal dos servidores públicos do Município de São Domingos do Araguaia decorre do tempo de serviço, sendo exigida avaliação de desempenho especial apenas no período de estágio probatório, não para servidores já estabilizados. Destaca-se que a leitura do §2º do art. 34 demonstra que a avaliação de desempenho se aplica exclusivamente ao término do estágio probatório, sendo, a partir de então, a progressão implementada de forma automática à medida que se completam os triênios, sem imposição de nova avaliação periódica. Assim, o acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva o ponto controvertido, não se vislumbrando qualquer omissão ou contradição.

Em relação à alegada ausência de observância da cláusula de reserva de plenário, observa-se que o acórdão embargado não declarou a inconstitucionalidade do artigo 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007, mas, ao revés, afastou expressamente tal arguição, considerando que a progressão horizontal e o adicional por tempo de serviço são institutos distintos, não configurando bis in idem ou afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte (TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0801984-92.2018.8.14.0000 – Rel. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Tribunal Pleno, Julgado em 06/12/2023; TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0059074-03.2014.8.14.0301 – Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Tribunal Pleno, Julgado em 03/10/2022), não havendo falar em nulidade por afronta à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97; STF, Súmula Vinculante nº 10), visto que inexiste declaração de inconstitucionalidade, mas sim a negativa do vício constitucional alegado.

Por fim, no que toca ao pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, observa-se que a jurisprudência pátria, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não modificativa, sendo os efeitos infringentes cabíveis apenas excepcionalmente, quando o acolhimento do recurso demandar alteração do resultado do julgamento por força do reconhecimento de omissão, obscuridade ou contradição efetivamente demonstradas, o que não se verifica no presente caso.

Assim sendo, a insurgência deduzida nos embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/08/2025